Tribunal: TJES
Processo: 5003428-96.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003428-96.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA FRAGA ANTUNES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003428-96.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
TEREZINHA FRAGA ANTUNES
RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CANCELAMENTO DOS CONTRATOS, CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IRREGULARIDADE CONTRATUAL NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL PARA EXCLUSÃO DO NOME DA RECORRENTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVIDÊNCIA JÁ CONFIRMADA NA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. REFORMA DA SENTENÇA.

1. A controvérsia envolve a contratação dos instrumentos nº 0123468997266 e nº 0123488316519, que originaram descontos diretos no benefício previdenciário da Recorrente. Verifica-se dos autos que o banco não logrou comprovar a autenticidade da contratação, inexistindo elementos técnicos ou formais que permitam vincular as assinaturas ou registros à pessoa da consumidora.

2. A sentença, ao enfrentar exaustivamente o acervo probatório, concluiu pela inexistência de contratação válida, determinando o cancelamento dos contratos e a cessação dos descontos, com restituição de valores, solução juridicamente adequada diante da ausência de manifestação de vontade válida.

3. A decisão de origem determinou a restituição da quantia de R$2.173,84, com correção e juros nos termos ali detalhados. O valor corresponde aos descontos efetivamente realizados, devidamente comprovados nos extratos juntados aos autos. A conclusão é harmônica com o reconhecimento de inexistência dos negócios jurídicos, sendo medida que deve ser preservada em sua integralidade.

4. A Recorrente pugna pela majoração do valor arbitrado na origem. Com relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor de R$2.000,00, fixado na origem, embora razoável, destoa do patamar usualmente estabelecido por este Colegiado em casos idênticos de descontos indevidos por associações em benefícios previdenciários. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e para alinhar a decisão ao entendimento desta Turma Recursal, a majoração da indenização para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é a medida que se impõe, por atender melhor ao caráter compensatório e pedagógico da sanção.

5. A Recorrente também requer, de forma expressa no recurso, a manutenção e eficácia plena da tutela de urgência incidental, especialmente no tocante à determinação de exclusão imediata de seu nome dos cadastros de registro de inadimplentes (SPC e SERASA), no que diz respeito ao contrato nº 0123488316519.

6. Consta dos autos que tal providência já fora deferida liminarmente e confirmada na sentença, que reconheceu a inexistência da contratação e declarou a irregularidade do débito. Uma vez reconhecida a nulidade da avença e inexistindo obrigação exigível, é juridicamente impossível a manutenção de qualquer anotação negativa vinculada ao contrato declarado inválido.

7. A pretensão recursal, portanto, não inaugura tema novo, limitando-se a reforçar obrigação já estabelecida em caráter provisório e ratificada no julgamento de mérito. Assim, impõe-se manter integralmente os efeitos da tutela antecipada, reafirmando que nenhuma negativação pode subsistir em decorrência dos contratos impugnados.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se os consectários legais já fixados na origem e os demais termos da r. sentença.

9. Sem custas e honorários.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)